Tribunal: TJES
Processo: 5014450-50.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014450-50.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A. e outros (2)
RECORRIDO: MARA RUBIA VIEIRA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5014450-50.2023.8.08.0035.
Recorrente: BANCO PAN S/A.
Recorrido: MARA RUBIA VIEIRA.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/ INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE É APOSENTADA PELO INSS E QUE EM NOVEMBRO DE 2022 RECEBEU LIGAÇÃO TELEFÔNICA DA REQUERIDA EXCLUÍDA DA AÇÃO, RMD ASSESSORIA EM EMPRESTIMO LTDA, QUE LHE INFORMOU QUE HAVIAM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS REALIZADOS, INDEVIDAMENTE, EM SEU NOME. SENDO ASSIM, OFERECIDA PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EM RELAÇÃO A RETIRADA DESTES EMPRÉSTIMOS INDEVIDOS. EM REUNIÃO PRESENCIAL, ASSINOU CONTRATO DE “PRESTAÇÃO DE SERVIÇO”, SENDO REALIZADO JUNTO AO BANCO PAN, SEM SUA ANUÊNCIA, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, NO VALOR DE R$ 7.467,90 BUSCA A PARTE AUTORA, DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, COM A SUSPENSÃO DE SUAS COBRANÇAS E RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS, BEM COMO R$ 15.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A RÉ PLEITEIA, PRELIMINARMENTE, SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO, REQUER A IMPROCEDÊNCIA DA INICIAL E FAZ PEDIDO CONTRAPOSTO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) Declarar inexistente o contrato de empréstimo consignado retornando ao “status quo ante”, Num. 7173972 - Pág. 5 Assinado eletronicamente por: INES VELLO CORREA - 08/11/2023 17:37:31 https://pje.tjes.jus.br/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110817373100000000006930131 Número do documento: 23110817373100000000006930131 condenado o banco requerido a liberar a margem de consignação do requerente junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). b) Condenar a ré a restituição dos valores indevidamente descontados, em dobro, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação. c) Condenar a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais ao autor, a incidir correção monetária a partir do arbitramento e com juros de legais, no índice de 1% ao mês, a contar também da data do arbitramento, na forma da Súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER QUE SEJA CONHECIDO E PROVIDO O PRESENTE RECURSO INOMINADO, REFORMANDO-SE A R. SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO BANCO PAN S/A, E QUE SEJA MANTIDA A RESPEITÁVEL SENTENÇA DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU EM TODOS OS SEUS TERMOS.
(6). DO MÉRITO.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE EFETIVAMENTE FOI CELEBRADO PELA RECORRIDA O NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO E, POR CONSEGUINTE, SE SÃO (I)LÍCITAS AS COBRANÇAS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAQUELA, EM RAZÃO DE SUPOSTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POIS BEM, NO CASO
SUB EXAMINE
NÃO SE PODE EXIGIR DA CONSUMIDORA A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, POSTO QUE, O CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS NO QUAL SE RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL, TRATA-SE DE FATOS NEGATIVOS. DESTARTE, INCUMBE AO REQUERIDO DEMONSTRAR QUE, DE FATO, A AUTORA CONTRATOU O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OBJURGADO. COMPULSANDO O CADERNO PROCESSUAL VERIFICO QUE,
EM FACE DA PECULIARIDADE DA OPERAÇÃO (CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR BIOMETRIA FACIAL), TENHO QUE NÃO HÁ ELEMENTOS NO FEITO SUFICIENTES QUE CORROBOREM A CONTRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO EM COMENTO PELA CONSUMIDORA. COM EFEITO, A CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO ATRAVÉS DE “CAPTURA DE SELFIE”, EXIGE IMPRESCINDÍVEL SEGURANÇA, MORMENTE NO INTENTO DE IMPEDIR QUE TERCEIROS FRAUDADORES REALIZEM CONTRATAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS. COM A DEVIDA VÊNIA, A TRANSAÇÃO VIRTUAL AQUI DISCUTIDA DEVERAS FORA REALIZADA SEM NENHUMA SEGURANÇA PRÓPRIA.
NÃO HÁ ELEMENTOS SUFICIENTES NOS AUTOS QUE DEMONSTREM A REGULARIDADE DO SUPOSTO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES
SOB A ÉGIDE DO CONTRATO OBJURGADO.
O RISCO DA ATIVIDADE ESTÁ EVIDENCIADO A PARTIR DO MOMENTO EM QUE A REQUERIDA, AO PERMITIR CONTRATAÇÕES EM MASSA POR MEIO DE CORRESPONDENTES, INCLUSIVE PARA OS CASOS DE CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL, ASSUME, INEGAVELMENTE, A RESPONSABILIDADE PELOS PREJUÍZOS QUE CAUSAREM ÀS PARTES PREJUDICADAS. A BOA-FÉ DA AUTORA FOI SUFICIENTEMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. NESTA SENDA, TENHO QUE
A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O CONSUMIDOR OPTA POR ADOTAR O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, CUJA DILAÇÃO PROBATÓRIA É LIMITADA, ABDICA ELE DE TAL PRODUÇÃO, DE MODO QUE SUBMETE AO CRIVO DO MAGISTRADO OS DOCUMENTOS QUE APRESENTA COM SUA INICIAL E DURANTE A INSTRUÇÃO. DIGO ISSO, POIS VALORANDO OS DOCUMENTOS APRESENTADOS, COMO APONTADO ACIMA, FICA CLARO, A MEU SENTIR, QUE A CONTRATAÇÃO FOI EFETIVADA.
O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
.

NO QUE PERTINE AO DANOS MATERIAIS, ENTENDO QUE A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE, DEVA SER RESTITUÍDO NA SUA FORMA EM DOBRO, UMA VEZ QUE
A RESTITUIÇÃO NÃO DEPENDE DA COMPROVAÇÃO DE QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGIU COM MÁ-FÉ. SENDO CABÍVEL SE A COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, CONFORME RECENTE ENTENDIMENTO DO STJ NO JULGAMENTO PARADIGMA DO EARESP 676.608. CUIDA-SE DE COBRANÇA INDEVIDA NÃO EXPUNGIDO PELA HIPÓTESE DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC.
NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA SUA FIXAÇÃO, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. ASSIM, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, ENTENDO RAZOÁVEL MANTER O VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADA PELO MAGISTRADO NA ORIGEM, QUANTIA SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO CAUSADO E DESENCORAJAR O RECORRENTE DE ADOTAR SEMELHANTE POSTURA NEGLIGENTE NO FUTURO. NESTA ESTEIRA, TENHO QUE A SENTENÇA ORA GUERREADA, DEVE SER MANTIDA NA SUA INTEGRALIDADE.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(8). SENTENÇA MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (9). CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, QUE ARBITRO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO ATUALIZADO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)